Tribunal: TJES
Processo: 5010575-13.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010575-13.2024.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ODETE MOREIRA DE SOUZA e outros
APELADO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS INDEVIDOS. REPETIÇÃO SIMPLES E EM DOBRO. DANO MORAL. VALOR MAJORADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinou a devolução simples dos valores descontados, condenou o banco ao pagamento de danos morais e afastou a compensação do suposto valor creditado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se houve prova da contratação válida do empréstimo, se é devida a restituição simples ou em dobro e se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de contrato e de prova da autorização para o desconto impõe à instituição financeira o dever de ressarcir os valores, nos termos do Tema 1.061 do STJ.

4. Conforme o EAREsp 676.608/RS, os valores descontados indevidamente antes de 30.03.2021 devem ser restituídos de forma simples e os posteriores, em dobro.

5. A retenção indevida de valores em benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral, sendo razoável a majoração da indenização de R$ 3.500,00 para R$ 6.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso do banco desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para majorar os danos morais e aplicar a repetição do indébito conforme modulação do STJ.

Tese de julgamento
:
1. Compete à instituição financeira comprovar a regularidade do contrato impugnado pelo consumidor.
2. A devolução de valores indevidamente descontados deve observar a modulação firmada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS.
3. O desconto indevido em benefício previdenciário de idoso configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, 14 e 42; CPC, art. 429, II.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos, NEGAR PROVIMENTO ao de Banco BMG SA e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao da autora Odete Moreira de Souza, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5010575-13.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ODETE MOREIRA DE SOUZA
Advogado do(a) APELANTE: MAIRA LUIZA DOS SANTOS - ES21348-A
APELADO: BANCO BMG SA
Advogado do(a) APELADO: RICARDO LOPES GODOY - MG77167-S

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Odete Moreira de Souza
, para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) firmado com o
Banco BMG S.A.
, determinando a restituição simples dos valores descontados, a cessação dos descontos em folha, o abatimento do valor efetivamente creditado, e a condenação do banco ao pagamento de R$ 3.500,00 a título de danos morais.

Inconformada, a autora
Odete Moreira de Souza
interpôs apelação, alegando, em síntese:
i)
que o valor fixado a título de danos morais é insuficiente diante da extensão do dano sofrido, requerendo sua majoração para R$ 10.000,00;
ii)
que a restituição dos valores deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da má-fé da instituição financeira e da ausência de contratação válida.

O
Banco BMG
, por sua vez, também apelou da sentença, sustentando, em síntese:
i)
que houve regular contratação do cartão de crédito com RMC, com ciência e anuência da autora;
ii)
que os descontos efetuados decorreram de exercício regular de direito, não havendo ilícito ou falha na prestação do serviço;
iii)
que não se configuram danos morais, tampouco vício de consentimento;
iv)
que, subsidiariamente, requer a manutenção da restituição em forma simples e a redução do valor fixado a título de danos morais.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço dos recursos a passo a enfrentá-los.

A parte autora ajuizou a presente ação objetivando a declaração de inexistência de débito e reparação indenizatória em razão da contratação, sem seu consentimento, de
empréstimo
.

O Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo nº 1.061
, por ocasião do julgamento do REsp nº 1846649/MA sob rito dos recursos repetitivos, assim consagrou a tese:

Tema 1.061 STJ

Tese Firmada: Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

Nesse sentido, recai sobre a instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura questionada pelo consumidor, por meio de parecer técnico competente.

No mesmo sentido caminha a jurisprudência deste e. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E ADESIVA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO. ALEGADA FALSIDADE DA ASSINATURA. VERACIDADE NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS.
1)
Ausência de interesse recursal referente ao pedido do Banco BMG SA para levantamento da quantia depositada em juízo pela parte autora, no valor de R$ 3.546,35, eis que restou registrado na sentença de forma expressa determinação de expedição de alvará, independentemente do trânsito em julgado.
2) Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, e não sendo requerida prova grafotécnica, não há motivos para reforma da sentença que declarou a nulidade do documento. 3) Os danos extrapatrimoniais suportados pelo autor restaram devidamente configurados, uma vez que os transtornos causados pelos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de cartão e empréstimo com os quais o requerente não consentiu extrapolam o mero aborrecimento, afetando diretamente os seus direitos da personalidade, já que lhe causaram incômodo e perturbação significativos, além de terem limitado a sua disponibilidade patrimonial, sendo necessário judicializar a questão para sanar o problema, uma vez que, administrativamente, não logrou êxito em solucionar o imbróglio
. [...]
5)
Recurso principal e apelo adesivo desprovidos.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011190008695, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

No caso, o banco não se desincumbiu do ônus que lhe foi imputado, uma vez que a instituição financeira sequer juntou o contrato, tampouco comprovou a utilização do cartão para compras, não sendo possível concluir pela efetiva contratação pela parte autora, notadamente diante da existência de diversos outros casos de fraude.

Não há como se ignorar a fragilidade a que estão expostos os consumidores, principalmente idosos, diante da facilitação dos processos de abertura de conta e contratação de empréstimos, sem que se adote meios mais efetivos de confirmação da veracidade e da intenção de contratação, evitando as recorrentes fraudes noticiadas.

Portanto, há de se declarar a insubsistência do empréstimo tomado em nome da parte autora, sendo medida que se impõe o retorno ao “status quo ante” com ressarcimento dos valores descontados de seu benefício previdenciário.

Quanto à forma de restituição, o Superior Tribunal Justiça, no EAREsp 676.608/RS, sob relatoria do Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, fixou tese, de que "
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.
", tendo, todavia modulado os efeitos da decisão para os indébitos posteriores à data de publicação do acórdão.

No caso, como parte dos descontos se deu antes da data de publicação do acórdão paradigma (30/03/2021), esses valores descontados devem ser restituídos de forma simples, ao passo que os valores descontados após a referida data devem ser restituídos em dobro.

Ressalto não ser possível o abatimento do valor tomado em empréstimo, eis que não restou comprovado nos autos que teria sido efetivamente disponibilizado ao consumidor, reforçando ainda mais os indícios de fraude.

No que tange aos danos extrapatrimoniais, entendo configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada, que viu seu benefício sofrer redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado.

O valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), parece-me de fato módico diante da fragilidade da vítima idosa, que sofre muito mais os abalos de ver uma dívida contraída indevidamente em seu nome.

Considerando, portanto, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, majoro o valor para R$ 6.000,00 (seis mil reais) na esteira de precedentes deste TJES:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO. [...] O dano moral, de natureza in re ipsa, decorre dos descontos indevidos realizados em benefício previdenciário de caráter alimentar, situação que ultrapassa o mero aborrecimento. O valor de R$ 6.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, em observância ao método bifásico de arbitramento do STJ. [...] (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000848-35.2022.8.08.0032, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data: 26/Mar/2025)

Por fim, quanto aos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, entendo estarem de acordo com o art. 85, §2º, do CPC, sendo compatíveis com a complexidade da demanda e a atuação diligente dos patronos do apelado, não havendo justificativa para sua redução.

Desta feita,
CONHEÇO
dos recursos,
NEGO PROVIMENTO
ao do
Banco BMG SA
ao passo que
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da autora
Odete Moreira de Souza
para consignar que devem ser restituídos de forma simples os valores descontados antes de 30/03/2021 e em dobro os valores cobrados indevidamente após essa data; majorar a indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais) e afastar a compensação do valor tomado em empréstimo.

Majoro, em razão do desprovimento do recurso, os honorários advocatícios devidos pela instituição financeira para 18% (dezoito por cento), a teor do disposto no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.